Tribunal: TJDFT
Processo: 0734358-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734358-12.2022.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio do Edifício Residencial Antares Club Agravado(s) Thyssenkrupp Elevadores S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Residencial Antares Club contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 137601446 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito proposta pelo agravante em desfavor de Thyssenkrupp Elevadores S.A., processo n. 0715083-17.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor em caráter antecedente para que o réu efetue a imediata retirada da inscrição do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento (Id 40093510). Em razões recursais (Id 40219105, p. 6-11), requereu, em suma, o “recebimento do presente agravo, com a concessão do efeito suspensivo, e, que esse recurso seja conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, reformando-se a decisão agravada, para oficiar e determinar os órgãos de proteção de crédito, a fim de excluir o nome do Agravante de seus cadastros de inadimplentes”. Preparo recolhido (Id 40219104). Consoante decisão unipessoal de Id 40515843, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões do réu ao Id 41590001, na qual, em suma, pugna pelo não provimento do agravo de instrumento. O feito foi incluído na pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 19/04 até 26/04/2023) (Id 45301536). O agravante, na petição de Id 45874221, informou a prolação de sentença no processo de referência e alegou perda de objeto do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. No caso, conforme indicado pelo agravante na petição de Id 45874221, em consulta ao sistema PJE de primeira instância, verifiquei a prolação de sentença no processo de referência (autos n. 0715083-17.2022.8.07.0020), a qual julgou “parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa a débito no importe de R$ 2.183,52, com vencimento em 15/09/2019, inerente a contrato de número 554905320320191” (Id 152988985 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Exclua-se o presente feito da pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 19/04 até 26/04/2023) (Id 45301536). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora